Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709477-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 58512849, tendo em vista que os processos já se encontram associados. Intime-se a defesa para ciência. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 13:02:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator